Tribunal: STF
Processo: ARE 1517011
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero parte da decisão proferida em 2.10.2024 (eDoc 472) quanto à determinação da Corte a quo para que os servidores oriundos de quaisquer dos entes federativos pudessem, na forma do § 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde que mantido o vínculo com o serviço público, optar pela permanência no regime previdenciário anterior à instituição do regime de previdência complementar federal. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra esse ato decisório.



    Rememoro que os apelos extremos foram formalizados pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – FUNPRESP-EXE; pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS; pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; e pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (eDoc 191) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A redação inicial ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AUTARQUIAS. LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 12.618/2012. EGRESSO DE OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. POSSE EM CARGO PÚBLICO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO FUNPRESP. INCLUSÃO NO RPPS DA UNIÃO. ABRANGÊNCIA ESPACIAL DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    [...]



    Quanto ao mérito da controvérsia, todos os recorrentes sustentam haver violação a preceitos constitucionais a possibilidade de servidores oriundos de quaisquer dos entes federativos, e não somente da União, sem solução de continuidade no serviço público, poderem, na forma do § 16 do art. 40 da Constituição Federal, optar pela permanência no regime previdenciário anterior à instituição, pela Lei n. 12.618/2012, do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais.



    Justificam, nesse contexto, que o direito de opção previsto no § 16 do art. 40 abarca somente servidores que tiverem ingressado no serviço público federal (e não no dos demais entes) na data da da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.



    Ante esse quadro, destaco que o Supremo, no RE 1.050.597 RG, ministro Edson Fachin, reconheceu a repercussão geral (Tema n. 1.071) da seguinte questão: definição do termo “ingressado no serviço público”, à luz do art. 40, § 16, da Constituição Federal, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar. O acórdão que definiu a transcendência foi resumido nos seguintes termos:



    REGIME PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MUDANÇA PARA ENTE DA FEDERAÇÃO DIVERSO EM DATA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME ANTERIOR. ALCANCE DA EXPRESSÃO: INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 40, § 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do termo ingressado no serviço público, à luz do art. 40, § 16 do Texto Constitucional, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar.



    2. Em face do exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.071, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    3. Publique-se. 



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente